Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719496-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENIA MARIA DE ARAUJO CRUZ AGRAVADO: IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GARDÊNIA MARIA DE ARAÚJO CRUZ contra a decisão proferida nos autos da ação de execução n.o 0700900-40.2018.8.07.0001 que acolheu parcialmente a impugnação, mantendo a penhora sobre ativos financeiros encontrados em seu nome, no valor de R$ 679,06, bem como determinando a expedição de alvará em favor do credor (Id 64343060 – origem). Após tecer argumentos quanto à impenhorabilidade total dos valores encontrados em sua conta bancária, por ser resultante de verba salarial decorrente de aposentadoria, de natureza alimentar, além de destacar ser acometida por câncer, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a liberação do valor constrito, sob pena de risco de lesão grave ou de difícil reparação. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, tal como já concedido à parte pelo Juízo a quo nos autos dos embargos no 0726798-21.2019.8.07.0001, conexos à execução. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do pleiteado efeito suspensivo no presente momento processual. Isso porque restou, em princípio, demonstrado pela agravante ter recaído o bloqueio de ativos sobre numerários encontrados em sua conta bancária junto ao Banco Bradesco, destinada ao recebimento de seus proventos de aposentadoria do INSS, conforme se evidencia dos documentos de ID 56354007, p. 2, ID 56563148, e ID 63123355, os quais, em tese, são impenhoráveis, conforme artigo 833, inciso IV, do CPC, de onde se extrai a probabilidade do direito sustentada pela parte quanto aos respectivos valores constritos. Por outro lado, também se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como risco ao resultado útil do presente recurso, em razão da determinação de expedição de alvará em favor do credor no decisum ora recorrido. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora